Tribunal: TJMT
Processo: 1006059-29.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006059-29.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBINO SARLAN DA SILVA - CPF: 430.020.991-04 (APELADO), ANA PAULA VIEIRA - CPF: 077.200.041-75 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Boa Vista Serviços S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Ausência de Notificação c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Albino
Sarlan
da Silva, na qual se declarou a ilegalidade das inscrições em cadastro de inadimplentes referentes a dois contratos e se condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios. A apelante alega ter realizado a notificação prévia por SMS e correspondência, sustenta a validade da comunicação eletrônica, impugna a caracterização do dano moral e postula, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve regular notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes; (
ii
) determinar se a ausência de notificação válida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral; (
iii
) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes tem o dever legal de notificar previamente o consumidor acerca da inscrição, mediante correspondência ao seu endereço, nos termos do art. 43, §2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ.

A notificação exclusivamente por meio eletrônico (como SMS) não é válida, conforme entendimento do STJ no REsp 2.056.285/RS, por não assegurar o efetivo conhecimento do consumidor, especialmente diante das desigualdades socioeconômicas.

A prova apresentada pela apelante (telas de sistema, protocolo de postagem e código CIF) é unilateral e insuficiente para comprovar o envio da correspondência ao endereço correto do consumidor, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, agravado pela inversão do ônus nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de notificação válida configura falha na prestação do serviço e enseja inscrição indevida, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto para o reconhecimento do dano moral (dano in
re

ipsa
), conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida, não havendo razões para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes tem o dever legal de notificar o consumidor, por correspondência enviada ao seu endereço, previamente à inscrição, sendo inválida a notificação exclusivamente por meios eletrônicos.

A ausência de notificação válida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, não sendo cabível sua redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 3º, 6º, VIII, 14 e 43, §2º; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; STJ, REsp nº 2.056.285/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023,
DJe
27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1006059-29.2024.8.11.0045

BOA VISTA SERVICOS S.A. X ALBINO SARLAN DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BOA VISTA SERVICOS S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação Declaratória de Ausência de Notificação c/c Indenização por Danos Morais
,
nº.
1006059-29.2024.8.11.0045
, ajuizada
por
ALBINO SARLAN DA SILVA
,
nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC,
para o fim de:

a) declarar a ilegalidade das inscrições levadas a efeito pela requerida atinente aos contratos n. 0004938075000000002843 e 00000102871448580090, determinando que a requerida promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a exclusão em seu banco de dados
;
b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data do arbitramento.

Os juros moratórios, contados desde a data do evento danoso, deverão ser calculados conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA/IBGE) de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme o art. 406, §§ 1º e 2º, do Código Civil.
Por consequência, condenou
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC

(ID
340410853
).

Irresignad
a
,
a
autor/apelante aduz
, em síntese,
que enviou notificação prévia por SMS e correspondência postal, cumprindo o art. 43, §2º, do CDC
.

Argumenta que o envio por meios eletrônicos é válido e suficiente
.

Apresenta protocolo de postagem e código CIF (Código Identificador de Franqueamento) que comprova a postagem da carta
.

Sustenta que apenas mantém o banco de dados, sendo responsabilidade do credor a qualidade das informações
.

Alega que não houve comprovação de abalo moral concreto, tratando-se de mero aborrecimento
.

Por fim, pugna pela r
edução do quantum indenizatório
.
Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado por ser excessivo

(ID
340410853
).

O
apelad
o
apresentou c
ontrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
340410864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da notificação prévia supostamente encaminhada pela apelante, à configuração do dano moral decorrente da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito e, por fim, à adequação do valor indenizatório fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante, na condição de mantenedora de banco de dados de proteção ao crédito, presta serviços ao mercado e aos consumidores, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC. Por essa razão, responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do diploma consumerista, independentemente da comprovação de culpa.

No tocante à notificação prévia, o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor impõe o dever de comunicação escrita ao consumidor acerca da abertura de cadastro, ficha, registro ou dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 359, consolidou o entendimento de que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, tratando-se de obrigação legal indeclinável.

A apelante sustenta ter cumprido esse dever por meio do envio de mensagem SMS e de correspondência postal.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2.056.285/RS, firmou entendimento no sentido de que, a partir de uma interpretação teleológica do art. 43, §2º, do CDC, e considerando o imperativo de proteção do consumidor enquanto parte vulnerável da relação, a notificação acerca da inscrição em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao endereço do consumidor, sendo vedada a notificação exclusiva por meio eletrônico, como e-mail ou mensagem de texto (SMS).

Tal orientação funda-se, especialmente, nas desigualdades socioeconômicas existentes no país, que dificultam o acesso regular de parcela significativa da população a meios eletrônicos de comunicação, de modo que a utilização exclusiva desses meios não atende à finalidade protetiva da norma.

Nesse contexto, a notificação realizada apenas por SMS revela-se insuficiente para cumprir a exigência legal.

Quanto à alegada remessa de correspondência postal, a apelante limitou-se a juntar aos autos telas de sistema e protocolo de postagem, os quais, entretanto, não demonstram de forma segura que a correspondência tenha sido efetivamente enviada ao endereço correto do consumidor.

Consta dos autos que o apelado reside na Rua da Saúde, s/n, Quadra 125, Lote 07, Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT, CEP 76455-000, endereço que não foi comprovadamente utilizado pela apelante para o envio da notificação.

Embora a Súmula 404 do STJ dispense o aviso de recebimento, não afasta a necessidade de comprovação do envio da correspondência ao endereço correto do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

As telas de computador apresentadas constituem prova unilateral e frágil, produzida exclusivamente pela própria apelante, desacompanhada de qualquer documento emitido pelos Correios que ateste, de forma inequívoca, a postagem da correspondência ao endereço do apelado.

O código CIF mencionado apenas demonstra a existência de contrato com a empresa postal, não sendo suficiente para comprovar que aquela notificação específica foi corretamente encaminhada.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à apelante o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que se reforça diante da incidência da inversão probatória prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Não tendo a apelante se desincumbido de comprovar o regular cumprimento do dever de notificação, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.
[...].
4.
É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada
-, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a
negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.

5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.

6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável,
conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)
.

7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular.

8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, não é possível o seu arbitramento neste momento processual, pois não se extrai dos fatos delineados pelo acórdão recorrido a existência ou não, em nome da parte autora, de inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da presente demanda, o que afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial alegado.

9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta.

(
REsp n. 2.056.285/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 27/4/2023.)

Assim, a ausência de notificação válida configura defeito na prestação do serviço.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito sem a prévia comunicação legalmente exigida caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

A negativação indevida atinge a honra objetiva do consumidor, compromete seu crédito e sua reputação no mercado, e gera constrangimento e abalo psicológico que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de comunicação prévia, nos termos do art. 43, §2º, do CDC, é suficiente para ensejar a compensação por danos morais.

No que se refere ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, a
indenização atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da sanção, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ademais, encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

A condição econômica do apelado não constitui critério apto a justificar a redução do valor arbitrado, uma vez que o dano moral não se mede pela situação financeira da vítima, mas pela lesão ao direito da personalidade.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15%
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026